Tribunal: TJMT
Processo: 1011626-18.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA GABRIELA TEIXEIRA BARBOSA - CPF: 061.808.961-60 (RECORRIDO), MARCELO DOS SANTOS BARBOSA - CPF: 546.001.111-68 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA - EDIPRESS LTDA - CNPJ: 67.526.301/0001-24 (RECORRENTE), REGIANE SANTOS DE ARAUJO - CPF: 205.975.308-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ADVOGADO, MARCELO DOS SANTOS BARBOSA, COM SUSTENTAÇÃO ORAL. Período matutino: Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA: Deu-lhe parcial provimento. 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS: peço vista em mesa. 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA: aguardo pedido de vista. Período vespertino: DECLARAÇÃO DE VOTO- 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS: Pauta no 08 Recurso inominado no1011626-18.2020.8.11.0001. Após o voto do relator pedi vistas, em mesa. A sentença condenou a Recorrente a restituir em dobro o valor da assinatura da revista, R$ 357,60, por considerar que foi enviado e-mail solicitando o cancelamento, que diz não ter sido impugnado, e que não há prova de ter havido entrega das revistas e fixou dano moral no valor de R$ 3.000,00. A Ré interpôs recurso inominado, em que alega cerceamento de defesa por não ter sido intimada para se manifestar sobre o e-mail juntado na impugnação à contestação, que foi enviado para endereço eletrônico inválido. Descabimento dos danos materiais, inaplicabilidade da devolução do valor pago, muito menos em dobro. Inaplicabilidade do dano moral. Ao final requer o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos. A Autora não apresentou contrarrazões ao recurso. Verifico que a autora alega na petição inicial que fez assinatura da revista; que solicitou o cancelamento da assinatura e que não recebeu as revistas. Na contestação a empresa Recorrente alega que não recebeu nenhum pedido de cancelamento da assinatura, que poderia ser feito por e-mail ou carta, bem como que não recebeu reclamação de não recebimento das revistas. Na impugnação à contestação foi juntado um e-mail da Reclamante, datado de 20/02/2019, solicitando o cancelamento da assinatura da revista.Na verdade, como na impugnação foi juntado documento novo, deveria ter oportunizado a parte contrária efetuar a impugnação. No entanto, de toda forma, aparentemente, o referido e-mail não chegou ao destinatário, pois foi enviado para comunicaçao@escala.com.br, e como é público e notório o ç (cê cedilha) não é utilizado nos endereços eletrônicos, considero que não foi recebido pelo destinatário. No contrato consta que se as revistas não fossem recebidas poderia ser feita reclamação, por e-mail ou telefone, a não há prova de ter havido reclamação de não recebimento de revistas. A assinatura da revista ocorreu no dia 13/02/2019, pelo período de 01 ano; a ação foi ajuizada em 09/03/2020, ou seja, mais de um ano após celebração, quando já havia encerrado a vigência do contrato. Como não há prova de ter sido validamente solicitado o cancelamento da assinatura, nem de ter havido reclamação de não recebimento das revistas. Peço vênia ao relator e dou provimento ao recurso inominado e julgo improcedentes os pedidos contidos da petição inicial. É como voto. VOTO - 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA: acompanho o primeiro vogal Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA: Após o voto do primeiro vogal, mudou o entendimento para aderir ao voto do primeiro vogal. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que a Recorrida MARIA GABRIELA TEIXEIRA BARBOSA postula pela declaração de inexistência do débito no valor total de R$ 178,80 (cento e setenta e oito reais e oitenta centavos), e o cancelamento da assinatura de fornecimento de livros de filosofia e indenização por danos morais, decorrente de referida conduta.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência, com a declaração de inexistência do débito noticiado na exordial e condenação da empresa Recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais, em dobro, do valor de R$ 178,80 (cento e setenta e oito reais e oitenta centavos) e o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

A Recorrente EDITORA E DISTRIBUIDORA - EDIPRESS LTDA interpôs Recurso Inominado, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais e alternativamente a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Em contrarrazões, a Recorrida refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

O julgamento do presente recurso, de minha relatoria, julgado em sessão de julgamento realizada em 30/07/2021, inicialmente, havia votado para dar parcial provimento ao Recurso e julgar improcedente o pedido de dano moral e mantendo inalterado os demais termos da sentença.

Na mesma sessão de julgamento o 1o Vogal, Dr. Valmir Alaercio dos Santos pediu vista em mesa, enquanto a 2a Vogal, Dra. Valdeci Moraes Siqueira, aguardou.

Ao retornar o julgamento, o 1o Vogal abriu a divergência, em que conheceu do recurso interposto e deu-lhe provimento para julgar improcedentes os pedidos iniciais, conforme fundamentação abaixo declinada:

Após o voto do relator pedi vistas, em mesa. A sentença condenou a Recorrente a restituir em dobro o valor da assinatura da revista, R$ 357,60, por considerar que foi enviado e-mail solicitando o cancelamento, que diz não ter sido impugnado, e que não há prova de ter havido entrega das revistas e fixou dano moral no valor de R$ 3.000,00. A Ré interpôs recurso inominado, em que alega cerceamento de defesa por não ter sido intimada para se manifestar sobre o e-mail juntado na impugnação à contestação, que foi enviado para endereço eletrônico inválido. Descabimento dos danos materiais, inaplicabilidade da devolução do valor pago, muito menos em dobro. Inaplicabilidade do dano moral. Ao final requer o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos. A Autora não apresentou contrarrazões ao recurso. Verifico que a autora alega na petição inicial que fez assinatura da revista; que solicitou o cancelamento da assinatura e que não recebeu as revistas. Na contestação a empresa Recorrente alega que não recebeu nenhum pedido de cancelamento da assinatura, que poderia ser feito por e-mail ou carta, bem como que não recebeu reclamação de não recebimento das revistas. Na impugnação à contestação foi juntado um e-mail da Reclamante, datado de 20/02/2019, solicitando o cancelamento da assinatura da revista.Na verdade, como na impugnação foi juntado documento novo, deveria ter oportunizado a parte contrária efetuar a impugnação. No entanto, de toda forma, aparentemente, o referido e-mail não chegou ao destinatário, pois foi enviado para comunicaçao@escala.com.br, e como é público e notório o ç (cê cedilha) não é utilizado nos endereços eletrônicos, considero que não foi recebido pelo destinatário. No contrato consta que se as revistas não fossem recebidas poderia ser feita reclamação, por e-mail ou telefone, a não há prova de ter havido reclamação de não recebimento de revistas. A assinatura da revista ocorreu no dia 13/02/2019, pelo período de 01 ano; a ação foi ajuizada em 09/03/2020, ou seja, mais de um ano após celebração, quando já havia encerrado a vigência do contrato. Como não há prova de ter sido validamente solicitado o cancelamento da assinatura, nem de ter havido reclamação de não recebimento das revistas. Peço vênia ao relator e dou provimento ao recurso inominado e julgo improcedentes os pedidos contidos da petição inicial. É como voto.

O voto do 1o vogal foi acompanhado pela 2a Vogal e em melhor análise do feito, por bem entendi por aderir o voto do 1o vogal, reconsiderando a minha decisão.

Pois bem, é incontroverso
que a Recorrida realizou a assinatura mensal do fornecimento de livros de filosofia.

O fato de ter se arrependido da contratação não lhe exonera das obrigações contratuais.

No mesmo sentido, como bem exposto pelo 1o vogal, a Recorrida não comprovou o pedido de cancelamento da assinatura, tendo em vista que o e-mail enviado pela parte não chegou a conhecimento da Recorrente, pois foi enviado para comunicaçao@escala.com.br, e como é público e notório o ç (cê cedilha) não é utilizado nos endereços eletrônicos.

No mesmo sentido, a parte Recorrida não trouxe aos autos qualquer elemento probatório a comprovar que tenha comunicado a empresa Recorrente sobre a irregularidade no envio e recebimento das revistas.

Fortes em tais argumentos,
ACOMPANHO
o 1o Vogal, Dr. Valmir Alaercio dos Santos.

É como voto

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2021